Tribunal: TJMT
Processo: 1015569-75.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015569-75.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ADIGINETO DE ANICESIO - CPF: 869.404.571-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DE PENA. DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO.
IRRESIGNAÇÃO

MINISTERIAL
. PRETENDIDA ALTERAÇÃO PARA A DATA DA ÚLTIMA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

INVIABILIDADE. DATA-BASE DEVE RECAIR SOBRE A ÚLTIMA PRISÃO. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N. 53 TCCR/TJMT. PRECEDENTES STJ. AGRAVO
DESPROVIDO. CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

Conforme entendimento dominante da Corte Cidadã, com o qual esta Terceira Câmara Criminal de Justiça faz coro, a data-base para contagem de novo período aquisitivo de benefícios executórios deve recair sobre a data da última prisão do reeducando (Enunciado no. 53 TCCR/TJMT).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Recurso de
Agravo em Execução
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público,
contra decisão proferida
pelo Juízo da

2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos do Processo Executivo de Pena no. 0008877-69.2016.8.11.0006, em que foi
negado
ao órgão ministerial o pedido de
alteração da data-base
para o início do prazo exigido de cumprimento de pena para obtenção de novos benefícios da execução penal,
para que fosse fixado a partir da data do trânsito em julgado da última sentença condenatória
(ID 138312172).

Em suas razões recursais, o
Parquet
aduz que havendo mais de uma condenação à pena privativa de liberdade, deverão ser somadas as penas e, com arrimo no art. 111 da LEP, utiliza-se como marco inicial para o cômputo das
benesses
,
a data do trânsito em julgado da última condenação
em desfavor do agravado
Adigineto de Anicesio
, que no caso se deu em
20.02.2020
(ID 38312171).

A Defesa apresentou as respectivas
contrarrazões
pugnando o
desprovimento
do agravo (ID 138312175).

A decisão foi
mantida
em sede de
juízo de retratação
(ID 138312176).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue (ID 143236181):

“
Sumário:
Agravo em Execução Penal – Data da última prisão fixada como marco para eventual concessão de benefícios – Inconformismo ministerial –
Pretendida alteração da data-base para a data do trânsito em julgado da última sentença condenatória – Inviabilidade
– Atual entendimento do Pretório Excelso é de que a questão é matéria infraconstitucional e que não há violação direta ou reflexa à Constituição Federal - “A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a unificação das penas, por si só, não altera a data-base para concessão de novos benefícios, devendo ser considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar (STJ, REsp n. 1.557.461).” –
Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso.
(Destaque original).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 8 de outubro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022